Tribunal: STF
Processo: ARE 1514708
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA IN SRF Nº 1.862/18. INSTITUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS SEM RESPALDO DE LEI COMPLEMENTAR. VEDAÇÃO DA DISCUSSÃO EM TESE DA NORMA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DO JUSTO RECEIO.



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto por ICAP DO BRASIL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Federal/RJ, que denegou a segurança, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro art. 487, I, do CPC, c/c art. 6º, §5º da Lei 12.016/2009, por considerar que foram afastadas todas as alegações de que a IN SRF nº 1.862/18 incorre em qualquer ilegalidade e inconstitucionalidade formal ou material. Infundada, ainda, a alegação de que a referida IN violaria o princípio da razoabilidade, dado que ao lado de suas disposições estarem dentro do limites legais, a IN foi objeto de consulta pública e se preocupou em cercar o procedimento de todas as garantias do contraditório e da ampla defesa.



    2. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXIX, assegura a todos a proteção de direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão. O mandado de segurança preventivo tem como pressuposto necessário a existência do elemento objetivo, qual seja, a ameção a direito líquido e certo, que há de ser concreta e que importa no "justo receio" de que este direito líquido e certo venha a ser violado pela autoridade administrativa.



    3. Admite-se a alegação de inconstitucionalidade de norma em sede de mandado de segurança para fundamentar o pedido de afastamento de ato de efeito concreto. Contudo, a alegação não pode se caracterizar como pedido autônomo, tal como ocorre na hipótese dos autos, o que leva a concluir que o fim almejado pelo contribuinte é o controle in abstracto da norma, afastando a sua aplicação para todo e qualquer caso, o que não se admite nesta sede. Precedente: Ministro Teori Albino Zavascki, no RMS 21.271/PA DJ de 11/09/2006.



    4. Não se pode ter como não se pode ter como inquestionável que a impetrante sofrerá a inclusão indevida de sócios e administradores como responsáveis tributários de eventuais compensações não homologadas e suas multas. Em verdade, a impetrante reputa ilegal e inconstitucional a norma, sem, no entanto, especificar a situação concreta em que estaria inserida, a ensejar o ato da autoridade, que, em tese, atribui a terceiros responsabilidade tributária, mas somente em casos previamente definidos em lei, diferindo da Resolução anterior, nº 2.284, de 2010, somente quanto ao momento em que seria aplicada a responsabilização, antecipando-o para permitir a defesa prévia do contribuinte, antes do efetivo lançamento.



    5. Embora se possa verificar, do Relatório Fiscal juntado à inicial, que a Impetrante possui diversos procedimentos administrativos em discussão na Secretaria da Receita Federal, em nenhum está claro que foi adotado o Termo de Imputação de Responsabilidade Tributária a justificar o "justo receio" de lesão ao seu direito líquido e certo pela aplicação indevida da Norma questionada, estando toda a fundamentação voltada exclusivamente a defender, de forma geral, a inconstitucionalidade/ilegalidade na instrução normativa.



    6. Também não se sabe, com a certeza necessária, se todos os processos a que responde derivam efetivamente de compensações não homologadas e, ainda que assim fosse, que gerariam a possibilidade de aplicação da IN questionada, com a inclusão dos sócios como responsáveis solidários nas compensações não homologadas, fora das hipóteses expressamente prevista no CTN.



    7. De uma leitura inicial da referida IN, não se vislumbra que a inclusão de terceiros ocorra para toda e qualquer compensação não homologada, mas é adotada obrigatoriamente quando a SRF toma conhecimento da existência das hipóteses legalmente previstas para tal responsabilização. O ato questionado é revestido de formalidades aplicadas ao caso concreto, sendo obrigatório o enquadramento legal e juntada de provas, atendendo ao devido processo legal administrativo. Nesse sentido é que, até mesmo para se avaliar se haveria ilegalidade ou abuso de autoridade, seria imprescindível o detalhamento da situação específica da Impetrante no caso concreto, porquanto não se infere que há responsabilização automática, tão somente pelo fato de a compensação não ter sido homologada.



    8. Não há dúvida que a tese levantada pela Impetrante - a impossibilidade de Instrução Normativa vir a criar novo tipo de responsabilidade tributária ferindo o princípio da legalidade tributária qualificada, que exige Lei Complementar - é questão que merece debate, mas a via eleita não o permite, pois a ilegalidade e a inconstitucionalidade questionadas não têm amparo em demonstração efetiva de que nova modalidade estaria sendo aplicada e do justo receio de prática de ato contrário ao direito líquido e certo da Impetrante em razão disso.



    9. O caráter preventivo do mandado de segurança exige essa demonstração mínima de fatos concretos. A mera alegação de que possui compensações não homologadas, sem sequer descrever e comprovar como tais situações fáticas ensejariam a prática de ilegalidades ou inconstitucionalidades narradas, não permite reconhecer a existência de interesse processual na impetração preventiva.



    10. A presente ação volta-se exclusivamente a atacar a Instrução Normativa, sem delinear a situação concreta que ensejaria a sua aplicação e a mera sujeição, em abstrato, à norma não justifica a impetração. Está-se diante de impetração contra norma em tese, o que faz incidir o Enunciado nº 266 do STF: "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese".



    11. Julgo extinto o feito, sem exame de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC e art. 10 da Lei nº 12.016/2009. Não conheço do recurso de apelação, por prejudicado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, "a" e "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente